Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733588-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCILIO DA COSTA PIRES RECORRIDO: MAICON ANDERSON GONCALVES FERREIRA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CONTEXTO POLÍTICO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se por um lado, a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, por outro, o diploma constitucional atribuiu à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem o status de direitos fundamentais da personalidade, assegurando, em caso de violação, o direito à reparação por danos morais e patrimoniais. Na hipótese de colisão de direitos fundamentais, realiza-se uma ponderação de valores, tomando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Faz parte do ofício de um candidato a cargo público não apenas a exposição pública, mas também a sujeição a determinadas ofensas, críticas e opiniões exacerbadas, sem que tais assertivas, necessariamente, configurem ofensa à sua dignidade. 3. Afasta-se o pleito de indenização por danos morais quando, da análise do caso concreto, extrai-se que as palavras proferidas pelo réu não tiveram o condão de violar algum direito da personalidade do autor, não ultrapassando os meros aborrecimentos usualmente esperados em consequência da exposição advinda do fato de, à época, ser o autor candidato a cargo político (vice-prefeito). 4. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 927, 953, todos do Código Civil e 5o, inciso X, da Constituição Federal, asseverando que faz jus à indenização pelos danos morais sofridos. Tece considerações sobre a necessidade de observância aos direitos da personalidade. Afirma que todos os requisitos para a imputação da responsabilidade civil ao recorrido estão presentes e foram claramente demonstrados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 187, 927e 953, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada afronta ao artigo 5o, inciso X, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028